Tribunal: TJDFT
Processo: 0006458-41.2017.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em insuficiência probatória quanto ao crime de ameaça, pois comprovado que o réu, de posse de arma de fogo, ameaçou a vítima de morte, alegando que “não tinha nada a perder”.
2. Os delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, por esse motivo se confere à palavra da vítima maior relevância, que se mostra apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outras provas produzidas, como no presente caso.
3. A autoria dos crimes de violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo foi devidamente comprovada, pois a vítima e a testemunha disseram que o apelante, na posse de uma arma de fogo, entrou na casa da vítima sem autorização, fato confirmado pelos policiais responsáveis pelo flagrante.
4.Recurso desprovido.